Tribunal: STF
Processo: RE 99911
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-10
Data de publicação: 1983-11-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO TRABALHISTA. MOMENTO DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUANDO A REVISTA NÃO
FOI ADMITIDA.
- O PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, EM HIPÓTESES COMO A
DA ESPÉCIE, TEM DE SER FEITO NA INTERPOSIÇÃO DA REVISTA, POIS SÓ
ASSIM O S.T.F. PODERA EXAMINA-LA PARA VERIFICAR SE HOUVE, OU NÃO,
A VIOLAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL EM QUE SE BASEIA O PEDIDO DE
ADMISSAO DA REVISTA.
- NÃO SUPRE A OMISSAO DO PREQUESTIONAMENTO NESSA OPORTUNIDADE A
DECLARAÇÃO DO T. S. T., EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE QUE NÃO HOUVE
OFENSA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS QUE FORAM INVOCADOS NELES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.